Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014845-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), REINALDO SIEGFRIED WERNER - CPF: 176.851.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VALORES PAGOS EM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO NAS RAZÕES RECURSAIS – MATÉRIA EXTIRPADA DO ACORDÃO – VÍCIO SANADO – FUNDAMENTO RELATIVO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – prequestionamento – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Juízo
ad quem
deve decidir observando os limites dos pedidos deduzidos nas razões recursais, sob pena da decisão ser
citra, ultra
ou
extra petita.

Deve ser
extirpado
do
decisum
a matéria relacionada à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da existência de valores pagos em parcelamento administrativo cancelado, eis que não houver pedido nesse sentido nas razões recursais.

Rediscussão da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no artigo 151, V do Código Tributário Nacional, impossibilidade por meio dos embargos de declaração, pois não caracteriza um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
WERNER & WERNER LTDA
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, nos autos do agravo de instrumento n.o
1014845-08.2021.8.11.0000
,

que por unanimidade negou provimento ao
recurso.

Aduz que embora tenha sido analisado no acordão objurgado o direito à compensação dos créditos pagos para fim de suspensão da exigibilidade, não houve esse pedido nas razões recursais.

Sustenta que demonstrou ter preenchido os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do CTN.

Argumenta que “
uma vez declarados NULOS todos atos e efeitos relativos ao FUNEDS, há que se considerar nulo também o efeito decorrente do parcelamento, notadamente a suspensão do prazo prescricional, justamente pela sua extirpação do mundo jurídico fenomênico com efeito
ex-tunc”.

Assevera que o acordão objurgado foi omisso em relação aos fundamentos apostos nas razões recursais para demonstrar a probabilidade do direito.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vícios, aplicando-lhe efeito infringente.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos apostos nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vício apto a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

Argui a embargante que embora tenha sido analisado no acordão objurgado o possível direito à compensação dos créditos pagos para fim de suspensão da exigibilidade, não houve pedido dessa natureza nas razões recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa do pedido formulados nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Ao analisar as razões recursais, verifica que de fato não foi formulado pelo recorrente pedido relativo ao possível direito à compensação dos créditos pagos para fim de suspensão da exigibilidade, de modo que os fundamentos colacionados no acordão em relação a essa matéria devem ser excluído, de modo a evitar decisão
extra petita.

Argui também que o Juízo ad quem não enfrentou as matérias que demonstram o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ocorre que, conforme mencionado no acordão objurgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra para a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional não deve ser aplicada quando a ação ordinária for ajuizada com a finalidade de anular dívida inscrita na CDA e que seja objeto de execução fiscal proposta antes da ação anulatória/declaratória, como no caso em questão.

Nessas hipóteses, a Corte Superior tem entendido que, para a suspensão de dívida fiscal já executada e/ou do feito executivo propriamente dito, não basta a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, mas, também, que o Juízo seja garantido por meio de deposito integral e em dinheiro.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE INDICAÇÃO INOBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM DINHEIRO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. [...] não estando garantido o juízo, ante a recusa dos bens oferecidos, não há falar em suspensão da execução fiscal. Isso porque,
nos casos em há concomitantemente ação anulatória de débito fiscal e execução fiscal, a suspensão desta somente é permitida mediante o oferecimento de garantia do juízo
. Agravo regimental improvido”.

(STJ - AgRg no REsp 1413540/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/05/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.[...] 2.
É possível a suspensão dos atos executivos, no processo de execução fiscal, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação anulatória de débito fiscal proposta durante a tramitação da execução
(REsp. n. 758.655/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.5.2007). 3. Hodiernamente, esse entendimento deve ser adaptado à regra insculpida no art. 739-A, do CPC (incluído pela Lei no 11.382, de 2006), que exige
para a suspensão da execução fiscal, além do juízo de verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
. [...]”. (STJ - REsp 1153771/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012)

No mesmo sentido tem se pronunciado os demais tribunais Pátrios, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILDIADE. ART. 151, V, CTN. DEMANDA AJUIZADA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO OU CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência em ação judicial autônoma é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, CTN) e, via de regra, exige a configuração da probabilidade do direito e perigo de dano, independentemente do depósito integral da dívida. 2. Contudo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando o pedido de tutela é formulado em ação anulatória proposta após o ajuizamento da ação executiva, a suspensão da execução e do crédito requer, além da configuração dos requisitos acima mencionados, a garantia da execução, em razão da aplicação da norma inserta no art. 919, §1o, CPC
. 3. Isto porque, caso contrário, a discussão do crédito tributário por meio da ação anulatória seria sempre mais vantajosa para o devedor do que a oposição do procedimento típico previsto em lei para tanto (embargos do devedor), tornando inócua a regra que exige a garantia da execução para a concessão do efeito suspensivo. 4. Não tendo sido realizado o depósito integral do montante da dívida, não há como ser deferida a medida jurisdicional pleiteada”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.049146-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 10/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA REALIZADO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AJUIZADA CONCOMITANTEMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA EXECUTIVA. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO MEDIANTE PENHORA DE AT
IVOS FINANCEIROS DA PARTE DEVEDORA NO BOJO DA EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA, A FIM DE GARANTIR TAMBÉM O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O CONSEGUINTE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 151, INC. II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ.
O depósito integral e em dinheiro do valor em execução, realizado nos autos de ação anulatória de débito fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inc. II, do CTN e Súmula 112/STJ) e impõe o sobrestamento da execução já em curso, sob pena de tornar inócuo eventual julgamento de procedência daquela demanda
. Matéria já definida pelo STJ ao julgar o REsp 1.140.956/SP, submetido ao rito do art. 534-C do CPC/1973. Na espécie, implementada a garantia plena da execução, com a realização do depósito integral do débito tributário sob cobrança e posterior penhora de ativos financeiros da parte devedora via BACENJUD, possível a suspensão do feito executivo, até o julgamento final da ação anulatória ajuizada pela empresa embargante. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS PROCEDENTES, AO EFEITO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE”.
(TJRS - Apelação Cível, No 70079017406, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 23-05-2019)

Deste modo, uma vez que a ação anulatória de dívida tributária foi proposta depois de ajuizada a execução fiscal, a suspensão da exigibilidade do crédito e/ou do feito executivo somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que, conforme mencionado no voto objurgado, desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Com efeito, aos ser arguido que não foram analisados os pressupostos necessários para

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pertente a recorrente apensa rediscutir a matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – [...] – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — [...] — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Deste modo,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios
, apenas para extirpar do acordão a analise do direito à compensação dos créditos pagos em parcelamento cancelado para o fim de suspensão da exigibilidade da dívida fiscal, eis que não há pedido nesse sentido nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022